Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710017-67.2019.8.07.0018 RECORRENTES: CINTIA FRANCISCA GOMES NOGUEIRA, BARBARA KELLY ROCHA RECORRIDOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ELIZIO MARTINS DA COSTA, MG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CÍNTIA FRANCISCA GOMES NOGUEIRA e OUTRA (ID 40772251), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 66976164). O STF, por sua vez, negou seguimento ao inconformismo diante do óbice do enunciado 279 da Súmula daquela Corte e determinou a devolução dos autos, considerando a existência de tese coincidente com o assunto versado no Tema 188, apreciado sob a sistemática dos precedentes no AI 759.421 (ID 66976165). No que se refere ao sobredito tema, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 759.421, circunstância que inviabiliza o processamento do extremo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no tocante ao objeto da devolução. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031